Tribunal: STF
Processo: HC 256145
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 974.287/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) porque, 



    [...] no dia 8 de agosto de 2024 [...] trazia consigo e transportava drogas, consistentes em 32 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 20,6 gramas, mais 72 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 48,20 gramas, 26 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, com peso bruto aproximado de 52,65 gramas, 57 porções de cocaína em forma de “crack” com peso bruto aproximado de 217,6 gramas, mais 514 porções de Cannabis Sativa L com peso bruto aproximado de 1.290 gramas, 8 “kits” contendo diversas porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 630 gramas, mais 62 porções de Cannabis Sativa L, com peso bruto aproximado de 297,5 gramas [...]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre.



    No caso, o presente writ é incabível por consubstanciar inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 753.464/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2022). 



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    Cumpre destacar a impossibilidade de se adentrar ao amplo exame de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 



    No mesmo sentido a manifestação do Parquet Federal, que bem demonstrou a inexistência da ilicitude de prova, bem como qualquer irregularidade na dosimetria da pena (fls. 233/237):



    Ao perceber a presença policial, o paciente abandonou a mochila e o veículo, fugindo a pé. Os policiais encontraram em seu poder a quantia de R$200,00, além de kits de cocaína em sua mochila. Após estes fatos, eles foram à residência do acusado, onde apreenderam porções de cocaína, crack e maconha. 



    [...] a ação dos policiais de ingressar na casa foi precedida da fuga do acusado, mostrando-se fundada a suspeita de que havia ali a prática de crime permanente de tráfico de drogas. 



    [...] 



    No caso, verifica-se que as circunstancias do delito motivaram o aumento da pena-base do paciente. Com efeito, os autos retratam que o paciente praticava o crime de tráfico de drogas de forma profissionalizada, com a entrega das drogas mascarada pela bolsa do ifood. Ademais “a grande quantidade de drogas encontrada, seu poder nocivo e econômico (aproximadamente R$ 29.982,00), o que de fato é bem expressivo.”



    [...] houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, pois o paciente possui passagem pela Vara da Infância pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, indicado ter vida voltada ao crime. 



    [...]



    Por fim, a fixação do regime fechado restou fundamentada no art. 33-§2º-a do Código Penal, pois as circunstâncias judiciais do paciente foram consideradas desfavoráveis, uma vez que a traficância vinha sendo realizada de forma profissional e houve a custódia de expressiva quantidade de drogas.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 227/230.



     



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente